Tribunal: TJDFT
Processo: 0728793-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728793-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRTUS IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, VINICIUS NOBREGA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VIRTUS IMOBILIARIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705823-36.2023.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO e VINICIUS NOBREGA COSTA em desfavor de LEONARDO MUSTAFA VIEIRA. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 233261585 e 238208103 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, deferiu o pedido do exequente CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOHO, para determinar a aplicação, à agravante, de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, IV, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, esclareceu que a agravante teria sido devidamente intimada para realizar descontos de percentual sobre os valores a serem repassados ao executado LEONARDO MUSTAFA VIEIRA, a título de corretagem, mas deixou de cumprir a determinação. No agravo de instrumento interposto (ID 74021922), a agravante afirma que a 8a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento n. 0713737-23.2024.8.07.00, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da comissão recebida pelo executado, até o pagamento integral da dívida. Argumenta que, dando cumprimento à mencionada decisão da 8a Turma Cível, o Juízo de origem encaminhou ofício por via postal para o endereço deste agravante e mandado por oficial de justiça, tendo sido os documentos devolvidos com a informação de entrega, respectivamente, em 05/08/2024 e 21/10/2024. Sustenta que, considerando a ausência de resposta, os exequentes requisitaram nova intimação da agravante, para apresentar a listagem de vendas realizadas pelo executado, com a ressalva de que, em caso de descumprimento, a imobiliária poderia ser multada por ato atentatório à dignidade da justiça. Assevera que não houve a intimação do seu representante legal, motivo pelo qual não teria se manifestado anteriormente nos autos, pois a pessoa que consta na certidão de ID 215247303 não possui poderes para receber comunicação em nome da empresa ou sequer possui função administrativa para tanto. Aduz que informou ao Juízo que o pagamento das comissões aos corretores é feito diretamente pelos vendedores do imóvel, sem qualquer intermediação sua, e que foram realizadas, pelo executado, duas vendas entre os dias 24/10/2024 e 26/01/2025, tendo anexado aos autos os respectivos contratos. Ainda, teria comunicado que realizou distrato do contrato de associação com o executado. Alega que, nos termos do art. 248, §2o, do CPC, as intimações destinadas à pessoa jurídica devem ser realizadas em nome de seus representantes legais ou procuradores regularmente constituídos, o que não teria sido observado pelo Juízo a quo, ao impor multa por suposta resistência ao cumprimento de determinação judicial, pois somente teria se integrado ao processo em 17/01/2025, data em que, de fato, teria tomado conhecimento da determinação judicial. No que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa, informa que a petição, pleiteando a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fora juntada pelo condomínio exequente sob sigilo e, apesar da determinação de retirada do segredo, somente fora dada vista ao executado, sem que houvesse a intimação da agravante, não lhe sendo oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, em violação ao devido processo legal e ao princípio da vedação a decisão surpresa. Ainda, ressalta que não há nos autos ou nos termos da decisão recorrida indicação mínima de dolo de sua parte, que justifique a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido e indeferido o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Assevere-se que, em consulta ao sistema pagcustas, não fora constatado o pagamento da guia relativa ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de julho de 2025 às 14:05:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora